Tribunal: TJMT
Processo: 1031163-74.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031163-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.003.203/0001-10 (APELANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), LAERTE LANNES DA COSTA - CPF: 853.491.431-15 (APELANTE), GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (APELANTE), ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (APELADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1031163-74.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DEPRECIATIVA VIA PÁGINA DE INTERNET E REDE SOCIAL A RESPEITO DA CONDUTA POLÍTICA E ASCENSÃO PATRIOMINIAL DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - IDENTIFICAÇÃO – OFENSA – EXCESSO - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM FIXADO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Os sócios da empresa jornalística responsável pela publicação e divulgadora são partes legítimas e respondem solidariamente a demanda de indenização por danos morais, por força da interpretação da Súmula 221 do STJ.

Em demanda que versa sobre responsabilidade subjetiva, necessária a comprovação do preenchimento de todos os requisitos para que se reconheça o dever de indenizar (art. 927, do CC).

Demonstrada a conduta ilícita dos requeridos que se utilizaram da internet para veicular matéria acompanhada de narrativa no sentido de que o apelado pertence à “família do crime”, por linhas tortas, incita a sua atuação pública e ascensão patrimonial à prática de corrupção, cuja conduta acaba por ferir a honra, imagem e reputação do autor, causando dano moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
O Mato Grosso Jornal Ltda e Outros
, contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais proposta pelo apelado
Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
, para condenar os requeridos de forma solidária, ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais corrigidos monetariamente pelo INPC a contar desta sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso; a obrigação de fazer para retirar as publicações ofensivas citadas nesta sentença dos seus veículos de comunicação e das redes socais, no prazo de 15 dias, sob pena de multa fixada de R$20.000,00 (vinte mil reais). Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Em preliminar, suscitam ilegitimidade dos sócios da apelante, Sr. Laerte Lannes da Costa e Sra. Genelice Alves dos Santos, para figurarem no polo passivo da ação apenas por serem sócios, porque o proprietário do veículo de divulgação e responsável e/ou autor pelas publicações veiculadas no sitio eletrônico www.omatogrosso.com.br e da página da rede social Facebook www.facebook.com/JornalOMatoGrosso, é a pessoa jurídica.

Afirmam que a Súmula 221 do STJ não se aplica ao caso em exame, porque apesar de não constar, seja na inicial e contestação, o nome do jornalista e autor dos escritos, restou comprovado e/ou identificado o proprietário do veículo, a pessoa jurídica de O Mato Grosso Jornal Ltda.

Asseguram que se a empresa responsável pela autoria e divulgação das matérias e o dono do veículo de comunicação já integram o polo passivo da demanda, de rigor a extinção da lide com relação as pessoas físicas dos sócios (artigo 485, inciso VI, do CPC).

No mérito, anotam que a indenização postulada pelo apelado se origina da publicação de três matérias com conteúdo distintos, publicadas em diferentes datas que envolvem o apelado e alguns de seus familiares, sem que tenha ficado comprovado em qual momento alguma das matérias teria maculado a imagem e honra do autor.

Ressaltam que as matérias que envolvem o genro do apelado, Rafael Cotrim se originaram de operações deflagradas pela polícia federal e não fora veiculada apenas pela apelante, porque vários outros sites de notícia também noticiaram os fatos que ligam o Sr. Rafael ao crime organizado.

Anotam que a divulgação de fotos do autor e seu genro se justificou, porque se tratam de pessoas públicas que tem atenção em todos os segmentos da sociedade e maior exposição da mídia.

Ponderam que nada imputaram ao apelado, apenas se utilizaram do livre pensamento e direito de expressão para fazer um paralelo das 02 (duas) operações deflagradas no mesmo dia (23/06/2020), pela Polícia Civil e Polícia Federal e em nenhum momento afirmaram que o apelado foi alvo ou estava sendo investigado nas operações.

Asseveram que
a singeleza do texto exposto na matéria, ao apontar as coincidências que envolvem operações deflagradas, não constituem ofensa direta ao autor/apelado, tampouco ocasionam dano à sua honra ou imagem, máxime porque o autor não informou quais palavras ou frases teriam ofendido sua honra.

Acerca da
segunda matéria, publicada em 02/07/2020, intitulada de
“Família do crime e o segredo da multiplicação de fortunas”
, diz que traz à tona, de forma crítica, relato da evolução patrimonial do autor/apelado – Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (pessoa pública) – e em seguida questiona como teria ocorrido essa evolução (direito de expressão).

Destacam que todas informações constantes da matéria foram obtidas por meio de entrevistas concedidas pelo próprio apelado conhecido como “conselheiro”, ao Canal do Boi e outras matérias jornalísticas publicadas em sites de notícias.

Acerca do “Rancho T”, se deu pelo fato de o autor apelado ter sido alvo da 12ª fase da Operação Ararath, denominada “Malebolge”, deflagrada pela Polícia Federal que questionou especificamente referida área, fato público e notório da sociedade mato-grossense.

Sobre a
foto do autor/apelado, ao lado do ex-Governador Silval Barbosa, argumentam que se justifica por serem pessoas públicas e pelo fato da conhecida delação do ex-governador, que acusou o autor/apelado no envolvimento de conselheiros em suposta atuação incompatível com o cargo, de recebimento de vantagens para julgamento favorável de processos.

No que tange a terceira matéria, publicada em 10/07/2020, intitulada de “Burguesinhas” da família do crime: ostentação com dinheiro da corrupção”, apenas retrata o padrão social da família, em especial, das filhas do autor/apelado, que é de conhecimento notório da população, cuja matéria questiona a origem de seus bens, em nenhum momento imputou ato ou fato corrupto e/ou criminoso às filhas do apelado, mas apenas supõe que levam uma vida com vultuosa quantia de dinheiro o que lhes permite obter produtos de qualidade superior à qualquer outro cidadão comum.

Aduzem que a participação das filhas nos negócios da família é indiscutível e não foi negado pelo apelado.

Destacam a necessidade de se conferir maior peso ao interesse da sociedade em tomar conhecimento de fatos que são de interesse público, porque estão ligados a investigações, conduzidas pelas autoridades públicas competentes, que têm por escopo desvendar eventuais condutas de dilapidação do patrimônio público.

Reclamam que não houve extrapolação ao direito à informação e direito de expressão, porquanto observado o dever geral de cuidado, pertinência e da veracidade, caso em que não há falar e violação ou abalo moral passível de indenização.

Postulam a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, se mantida a indenização seja reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo a majoração dos honorários advocatícios nos termos do §11 do art. 85 do CPC/2015 com aplicação do §12 do mesmo artigo (id 105319061).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1031163-74.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO MÉRITO

O tema posto em foco nesta apelação traz à baila a discussão acerca da responsabilidade de jornalista por conta do conteúdo de matéria vinculada nos meios de comunicação.

Condenados em primeiro grau, os jornalistas e veículo de comunicação apelantes procuram demostrar –
tese não acolhida na instância de origem
– que as reportagens publicadas se acham dentro dos limites do direito de informação, da liberdade de expressão, agir profissional que não viola direito da pessoa posta em destaque na matéria publicada.

As matérias, no total de três, cujos conteúdos são questionados, destacam
atuação profissional, política e ainda, as filhas do apelado,
ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO (conselheiro do Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso) e tem, em resumo, o seguinte conteúdo:

-
A primeira
, aos 23/6/2020, intitulada “Família do crime: Rafael Cotrim genro do conselheiro afastado Antônio Joaquim é alvo de operação policial”, veiculada em seu jornal eletrônico (https://www.omatogrosso.com/familia-do-crime-rafael-cotrim-genro-doconselheiro-afastado-antonio-joaquim-e-alvo-de-operacao-policial/) e também na página da rede social da apelante
R M -MARKETING E PUBLICIDADE LTDA - O MATO GROSSO JORNAL LTDA;

-
A segunda
, publicada em 02/07/2020, também no jornal eletrônico da parte ré, sob o seguinte título “Família do crime e o segredo da multiplicação de fortunas”(https://www.omatogrosso.com/familia-do-crime-e-o-segredo-da- multiplicacao-de-fortunas/), com divulgação de fotos do autor apelado, ao lado do ex-Governador Silval Barbosa;

-
A terceira
, de 10/07/2020, em referência às três filhas do apelado, ““Burguesinhas” da família do crime: ostentação com dinheiro da corrupção” (https://www.omatogrosso.com/burguesinhas-da-familia-do-crime-ostentacaocom-dinheiro-da-corrupcao/), com a publicação de foto e nomes das filhas do autor.

Assaz relevante a questão posta, porque envolve valores constitucionais relativos a direitos fundamentais: de um lado, o direito à informação, liberdade de imprensa, muito caros às democracias; de outro, o direito à intimidade, a imagem, cuja proteção acha-se igualmente tutelada como direito fundamental e tem conteúdo normativo vinculado à dignidade da pessoa humana.

Logo, é dentro desse contexto sensível que se há de tutelar a pretensão posta no recurso.

As matérias publicadas, como se nota, trazem um paralelo entre a ascensão política e patrimonial do apelado Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto.

Os apelantes, na condição de jornalistas, invocam, em defesa, que agiram dentro dos limites que lhe asseguram a liberdade de imprensa e não podem, por seu direito de criticar, ver-se responsabilizados civilmente.

Pontua-se que não há no regime jurídico-constitucional, direitos
a priori
considerados absolutos. Há sempre algum limite, alguma margem de controle, exatamente para se obter um nível civilizado na vida das relações.

Por demais relevante a liberdade de imprensa – expressão-, mesmo porque a informação por meio da imprensa acaba por levar conhecimento ao cidadão fatos que ocorrem na vida social, seja política, econômica, etc., que escapa aos sentidos direto das pessoas.

Naturalmente que a informação há que ser prestada em função de sua relevância e de modo a preservar, quando as circunstâncias exigem, a imagem, a intimidade da pessoa em torno da qual gravita o fato que a informação encerra.

Dentro desse contexto, vale dizer, em que há, de um lado, a liberdade de informação, e, de outro, a imagem e intimidade que o fato informado tem seu foco, um certo antagonismo entre os valores fundamentais em aparente confronto, realidades que exige se faça uma ponderação para se obter, no plano fenomênico, que fato merece preponderância.

As matérias controvertidas comportam exame exatamente sob esse enfoque, vale dizer, o que deve prevalecer no caso concreto: a liberdade de imprensa ou o direito à imagem, à reputação.

O conteúdo das reportagens põe em foco a ascensão política e econômica de um agente político que exerceu/exerce cargo público (o apelado é Conselheiro do TCE), realidade da qual se extrai evidente interesse público acerca de sua ascensão, seja em relação aos fatos que pratica no exercício da função pública, ou até mesmo na vida particular.

As reportagens põem em destaque o parentesco do apelado com o Sr. Rafael Cotrim, Ex-Secretário de Educação de Cuiabá, alvo de operações deflagradas pelas Polícias Civil e Federal de Mato Grosso e a habilidade do apelado nos seus negócios como produtor de gado, como de resto no exercício da vida política, à medida que se trata de agente político.

Há, nesse contexto, interesse da coletividade em saber acerca da vida pública, e de certo modo, também, da vida privada do apelado.

Agora, questão sensível, ou pelo menos, tornou-se sensível, por conta do enfoque emprestado ao conteúdo das reportagens pelos comunicadores apelantes.

As matérias ganham relevância porque na mensagem, nos textos veiculados, a ascensão econômica e política mencionadas estão atreladas a prática de corrupção, na medida em que vinculam o apelado, seu genro e, por fim, suas três filhas, a fazerem parte da
“Família do Crime e o segredo da multiplicação de fortunas”
(id
105318988).

Além de insinuar que o alto padrão de vida das filhas do apelado, nominadas como “”Burguesinhas” da família do crime” advém da “desgraça alheia” e da ascensão decorrente de ilícitos, porquanto faz paralelo com as socialites do cenário nacional,
“com a diferença que a maioria das socialites conseguiram chegar neste nível,
através de seus trabalhos
”
.

Como se não bastasse, a matéria afirma, ainda, que há indícios de que sociedade do Rancho T Agropecuária Ltda, comprova o envolvimento “família do crime” com a referida
“propriedade que pode ser considerada com um dos maiores símbolos de corrupção do estado de Mato Grosso
” (sic. id 105318993).

Nesse contexto, se vê que os fatos narrados pelos apelantes, ainda que veicule informação marcada de algum interesse público, a forma como as notícias acabaram veiculadas, atingiram a imagem do apelado.

Ou seja, podiam os apelantes, para levar a público a informação proposta, se valer de inúmeros exemplos, mesmo pessoais, de cidadãos bem-sucedidos econômica e politicamente, portadores de vasto patrimônio, sem, contudo, vincular a imagem do apelado à “família do crime”, cuja mensagem, claramente, dá a entender que o patrimônio se origina da corrupção.

E nem se diga que a comparação constitui opinião incensurável.

Assim como o público destinatário da mensagem -relativa ao sucesso econômico e político - conhecem a figura do apelado, não ignora, em semelhante discussão, o quanto se acentua e vocifera o comparativo à maioria da população que enfrenta desigualdades sociais, notadamente acerca do padrão social do apelado e família que, pelo teor das matérias, só teria sido alcançado, pela prática de “roubo de dinheiro público”.

Em conclusão, portanto, a sentença recorrida, que preponderou o direito à imagem no caso, sobre o direito à informação, pôs em sintonia os valores constitucionais que regem a matéria.

Pondere-se ainda, que o fato ou fatos, cuja prática as reportagens imputam ao apelado, sem lastro probatório é circunstância que revela
o animus
do autor da reportagem em atingir, de modo maldosamente potencializado, a imagem pública do autor apelado como personalidade pública.

Relevante o papel da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento na garantia de um verdadeiro Estado de Direito. Contudo, em que pese a abrangência de tais liberdades, não se pode olvidar que o direito à livre manifestação do pensamento, possui contornos que emergem do próprio texto constitucional.

Um dos limites ao direito à livre expressão do pensamento decorre da intangibilidade do patrimônio moral das pessoas, que compreende os direitos descritos pelo art. 5°, inc. X, da Constituição Federal.

Por se tratar de dois princípios constitucionalmente protegidos (direito à liberdade de informação e direito à honra e à imagem), ambos encontram limitações naturais e eventual colisão entre eles haverá ser resolvida pelo método da ponderação concreta de interesses.

Assim, a liberdade de manifestação do pensamento, embora onstitucionalmente protegida, seu exercício não pode ultrapassar as barreiras estabelecidas pelas demais garantias fundamentais. Não pode, ainda, a liberdade de expressão legitimar agressões moralmente ofensivas, se superou os limites da liberdade crítica, e de opinião.

É dizer, não pode ser utilizada para amparar imputações, comparações e insinuações que ofendam o patrimônio imaterial das pessoas.

O embate de direitos fundamentais é intermediado pela legislação ordinária, notadamente o Código Civil, que regra o direito à liberdade e impõe a responsabilidade no convívio social, ao qual a atividade de imprensa não está imune.

Diante disso, repousa nos artigos 186 e 927 do Código Civil, o sistema de responsabilidade civil então vigente dos quais se depreende sem maiores dificuldades, que aquele que viola o direito alheio e causa um dano, ainda que exclusivamente moral, tem a obrigação de repará-lo.

No presente caso, a conduta praticada pelos apelantes, qual seja, publicação de matérias no jornal eletrônico e página da rede social da apelante “O Mato Grosso”, extrapolou o direito de informação e expressão,
em evidente prejuízo à imagem pública ostentada pelo apelado.

Com efeito, se por um lado os requeridos têm o direito de externar sua opinião acerca das atuações políticas de agentes públicos, por outro lado têm o dever de balizar os limites que o direito à liberdade de expressão lhe confere, de modo a não extrapolá-los, ou seja, não atingir direito inerente à personalidade do autor, que no desempenho de sua função pública de Conselheiro do Tribunal de Contas o Estado, teve seu nome exposto em matéria jornalística, com nítido caráter depreciativo.

A publicação desta natureza lançada em meio digital atinge seus leitores e passa a se propagar. E aqui emerge a responsabilidade dos apelantes, que, ainda que não se possa exigir de empresas jornalísticas, uma verificação prévia da matéria a ser publicada, permitiu a divulgação do nome do autor, extrapolando, assim, a saudável natureza informativa da imprensa, situação que configura ato ilícito indenizável.

Embora seja livre a manifestação do pensamento - mormente quando se trata de veículo de comunicação -, tal direito não é absoluto. Ao contrário, encontra controle necessário à consolidação do Estado Democrático. Não pode haver censura prévia, mas certamente controle posterior de matérias que ofendam a honra e a moral objetiva de cidadãos e instituições (REsp 1504833/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 01/12/2015).

Assim, a liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir, esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito à dignidade do cidadão.

Registra-se que
“a princípio, não configuram ato ilícito as publicações que narrem fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada” (
REsp nº 1.771.866-DF).

A divulgação de uma manifestação negativa é suficiente para atingir direito de personalidade e causar dano moral.

A propósito, sobre o Dano Moral, Sérgio Cavalieri Filho ensina:

“Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana com o um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana.

À luz da Constituição vigente, podemos conceituar o dano moral por dois aspectos distintos. Em sentido estrito, dano moral é violação ao direito à dignidade. E foi justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem corolário do direito à dignidade que a Constituição inseriu em seu art. 5º, V e X, a plena reparação do dano moral. Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser examinado o dano moral, que já começou a ser assimilado pelo Judiciário, conforme se constata do aresto a seguir transcrito: ‘Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a honra, constitui dano moral e é por isso indenizável. Valores como a liberdade, a inteligência, o trabalho, a honestidade, aceitos pelo homem comum, formam a liberdade axiológica a que todos estamos sujeitos. Ofensa a tais postulados exige compensação indenizatória’ (Ap. cível 40.541, rel. Des. Xavier Vieira, in ADCOAS 144.719).

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências e não causas. Assim como a febre é a o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.” ( IN, CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8ª edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2008, p. 80.)

Configurado o abuso do direito à liberdade de expressão, caracterizado está o dano moral, frente a violação aos atributos da personalidade da parte autora.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CONTEÚDO OFENSIVO. DIREITOS À INFORMAÇÃO E À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. CARÁTER ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE CUIDADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. Ação de indenização por danos morais decorrentes de veiculação de matéria jornalística de conteúdo ofensivo.

2. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza, pois o dispositivo apontado como violado não tem comando normativo suficiente para amparar a tese recursal, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.

3. Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais que visam à concretização da dignidade da pessoa humana.

4. No desempenho da função jornalística, as empresas de comunicação não podem descurar de seu compromisso com a veracidade dos fatos ou assumir uma postura injuriosa ou difamatória ao divulgar fatos que possam macular a integridade moral do indivíduo. 5. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o conteúdo da reportagem, apesar de descrever fatos efetivamente ocorridos, ultrapassou os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento por ter ficado demonstrado que foram utilizadas expressões caluniosas e pejorativas. 6. Nessas hipóteses, há dano moral a ser indenizado. 7. Alterar a conclusão adotada pelo acórdão recorrido ensejaria incursão no acervo fático-probatório da causa, o que não é viável nos estreitos limites do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 8. Somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1.567.988/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- CÁLUNIA/ INJURIA/ DIFAMAÇÃO- CONDUTA ILÍCITA- COMPROVAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA - REDUÇÃO- INCABÍVEL- A indenização por ato ilícito exige a prova inequívoca da autoria, do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre o dano e a culpa, presentes tais elementos configuradores da responsabilidade civil, há o dever de indenizar.-
Na indenização por calúnia, difamação e injuria, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo dolo, ânimo de ofender a honra da pessoa. Comprovada a ofensa à honra da parte autora, procedente é o pedido de indenização por danos morais. - Não há falar em redução da indenização fixada a título de danos morais se foi arbitrada de forma razoável e equânime, observada a finalidade pedagógica e compensatória do instituto do dano moral, evitando-se futuras erronias nesse sentido e o enriquecimento ilícito de uma das partes”
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.118058-0/001, Relator: Des. Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2016, publicação da súmula em 08/11/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE “RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTA JORNALÍSTICA VEICULADA EM PERIÓDICO. APONTAMENTO QUE RESULTOU EM OFENSA À IMAGEM DO AUTOR. DANO MORAL EVIDENCIADO. LIBERDADE DE IMPRENSA E INVIOLABILIDADE DA HONRA E DA IMAGEM DA PESSOA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS: TERMO INICIAL DE CÔMPUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Caso em que publicada nota jornalística atribuindo ao autor, enquanto desembargador presidente do Tribunal de Justiça, a alusão de que a governadora do Estado necessitaria de tratamento psiquiátrico, e que o demandante referia-se à Chefa do Executivo estadual com o uso de palavras de baixo calão. 2. Relatos constantes de coluna assinada por jornalista de renome em periódico de grande circulação no Estado que não encontraram respaldo na prova coligida ao processo. 3. Displicência na atribuição e na divulgação de comportamento impróprio do autor, pessoa reconhecidamente pública e que à época dos fatos apontados ocupava o mais alto cargo dentro do Judiciário Gaúcho. Pressupostos legais ao reconhecimento da responsabilidade civil evidenciados. 4.
Dano moral demonstrado pela repercussão negativa resultante do teor da nota jornalística ocorrida no ambiente social e profissional do ofendido. O direito de informação ou manifestação de juízo encontra limites no impedimento da concretização de abuso da liberdade de imprensa.
5. Ausente sistema tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano moral está adstrita ao prudente arbítrio do juiz, atentando-se aos critérios da prudência e da moderação e ao princípio da proporcionalidade, no cotejo das circunstâncias de fato. Quantum arbitrado na sentença [R$ 80.000,00 - oitenta mil reais] mantido, tendo em conta o caso em concreto. 6. Os juros de mora, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, fluem da data do evento danoso - Súmula 54 do STJ. Precedentes. Os honorários advocatícios devem remunerar condizentemente o profissional do Direito, impedindo o aviltamento do exercício da nobre atividade da advocacia ou a retribuição em descompasso com o trabalho desenvolvido. Percentual fixado sobre a condenação, arbitrado na sentença, em 20%, reduzido para 15%. Atenção às operadoras dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC. POR MAIORIA, VENCIDO O REVISOR, DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO DAS RÉS E NEGARAM À DO AUTOR.
(Apelação Cível Nº 70051669463, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 23/05/2013)

Trata-se de dano moral puro, também chamado
in re ipsa
, que prescinde de prova a respeito, porquanto ínsito no ilícito praticado.

No que tange ao
arbitramento do valor a ser fixado a título de indenização por dano moral
, a indenização precisa ser proporcional ao dano sofrido, com valor suficiente para reparar o dano, conforme a sua extensão, de modo a alcançar o caráter pedagógico e desestimular tal prática (violabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas - art. 5º, X, CF).

Assim, observada a ideia de reparação do dano para a vítima e, de outro lado, de desestímulo do ato reprovável para o ofensor, consideradas as condições econômica das partes, andou bem a sentença ao fixar a verba indenizável de R$20.000,00 (vinte mil reais), que se revela razoável e se harmoniza com as características compensatória, pedagógica e punitiva da indenização, o que impõe sua manutenção.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso para manter a sentença impugnada que condenou os requeridos ao pagamento de indenização de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, em razão das matérias publicadas no sitio eletrônico do
O Mato Grosso Jornal Ltda
e em sua página da rede social (facebook). Com a manutenção da sentença e desprovimento do recurso, majora-se os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação, para a fase de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021